Tribunal: TJMT
Processo: 1075179-63.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075179-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCIA SALETE HARRES - CPF: 818.059.421-15 (RECORRIDO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c restituição de indébito proposta por professora aposentada, portadora de moléstia grave, para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados. A sentença fixou o termo inicial da isenção nas datas das aposentadorias da autora 11/07/2024 (vínculo funcional nº 84309-1) e 23/06/2025 (vínculo funcional nº 84309-2), com devolução das quantias descontadas indevidamente, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização definidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave; e (ii) estabelecer se devem ser mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença para a restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, entre elas a cardiopatia grave, desde que comprovada por conclusão da medicina especializada.

4.

A exigência de laudo médico oficial prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 destina-se ao reconhecimento administrativo da isenção, não impedindo o reconhecimento judicial do direito quando comprovada a doença por prova idônea.

5.

Os efeitos financeiros da isenção podem retroagir à data da aposentadoria ou à data do diagnóstico da moléstia grave quando comprovado que a doença já estava presente antes do reconhecimento administrativo.

6.

O laudo emitido pela junta médica oficial indica que a autora é portadora da doença desde 12/03/2015, evidenciando que a moléstia é anterior às aposentadorias, o que legitima a fixação do termo inicial da isenção nas datas em que os benefícios foram concedidos.

7.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária e juros definidos na sentença, em consonância com os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e com o regime estabelecido pela EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, desde a data das aposentadorias 11/07/2024, quanto ao vínculo funcional nº 84309-1 e 23/06/2025, quanto ao vínculo funcional nº 84309-2 e, consequentemente, condenar o reclamado a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre os proventos da autora, referente ao período de 07/2024 a 03/2025 (vínculo 1) e após a data de aposentadoria 23/06/2025 até a efetiva implementação administrativa (vínculo 2), respeitada a prescrição quinquenal, mediante comprovação nos autos, em fase de cumprimento de sentença, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora ingressou com a ação declaratória c/c restituição de indébito, pois é professora aposentada e alega fazer jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de neoplasia maligna (CID C50 - carcinoma de mama).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a controvérsia se limita ao termo inicial da restituição do imposto de renda. Argumenta que, nos termos do art. 35, §4º, do Decreto nº 9.580/2018, quando a moléstia é diagnosticada após a aposentadoria, a isenção somente produz efeitos a partir da emissão do laudo médico oficial, não sendo devida a restituição de valores anteriores. Subsidiariamente, requer a observância das regras da repetição de indébito quanto aos juros e índices de atualização.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que, por se tratar de moléstia grave preexistente à aposentadoria, a isenção do imposto de renda deve incidir desde o mês da concessão do benefício, nos termos da legislação aplicável, e não a partir da data do laudo médico oficial, como pretende o Estado. Aduz, ainda, que os critérios de correção monetária e juros foram adequadamente fixados pelo juízo de origem, em consonância com os precedentes dos tribunais superiores e com a sistemática introduzida pela EC nº 113/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075179-63.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marcia Salete Harres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No que se refere ao mérito, este consiste em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda para portador de doença grave (cardiopatia grave) e, consequentemente, o período a ser restituído.

Restou incontroverso que a recorrido é portadora de cardiopatia grave, doença prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que assegura a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma. Também é fato que a administração pública reconheceu o direito à isenção, implementando-a a partir de 28/08/2024.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

Em que pese o Recorrente alegar que somente restou constatada a doença por meio da pericia oficial em 05/12/2024, verifico que no próprio laudo emitido pela junta médica, consta que a autora é portadora da moléstia desde 12/03/2015, conforme abaixo se vê:

Nesse contexto, considerando que há prova robusta nos autos de que o diagnóstico da doença ocorreu em 12/03/2015 e aplicando-se o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, não há razão para alterar o termo inicial da isenção do Imposto de Renda reconhecido na sentença. Assim, permanece correta a fixação da isenção a partir das datas das aposentadorias da autora — 11/07/2024, quanto ao vínculo funcional nº 84309-1, e 23/06/2025, quanto ao vínculo funcional nº 84309-2 —, com a restituição dos valores descontados no período de 07/2024 a 03/2025 em relação ao vínculo nº 84309-1, bem como daqueles descontados após 23/06/2025 até a efetiva implementação administrativa da isenção quanto ao vínculo nº 84309-2.

Eis jurisprudência nesse sentido:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu o direito do falecido à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de cardiopatia grave e neoplasia maligna, condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente retidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024, com atualização pela taxa SELIC e observância dos critérios da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores relativos à isenção de imposto de renda reconhecida ao de cujus; e (ii) estabelecer se é indispensável a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação do espólio regulariza a representação processual, sendo legítima a sua atuação para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente pelo falecido, por se tratar de crédito patrimonial transmissível aos herdeiros, conforme entendimento do STJ (REsp 1660301/SC).

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de doença grave é direito previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando comprovada a moléstia grave por outros meios de prova idôneos, conforme Súmula 598/STJ.

A contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade não constitui requisito para manutenção da isenção, conforme Súmula 627/STJ.

O termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da doença, e não à emissão do laudo oficial, sob pena de restrição indevida ao direito conferido por lei (REsp 812799/SC).

O prazo prescricional aplicável à restituição de valores pagos indevidamente é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se a devolução às retenções ocorridas entre 3/7/2019 e 8/3/2024.

Correta a aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, sendo os juros de mora contados do trânsito em julgado e a correção monetária a partir de cada retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O espólio é parte legítima para pleitear a restituição de imposto de renda indevidamente retido sobre proventos de aposentadoria do falecido, ainda que o direito à isenção seja personalíssimo.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por doença grave, bastando prova médica suficiente.

O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da doença grave, e não a da emissão do laudo pericial.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no Decreto nº 20.910/1932, devendo a restituição alcançar apenas os valores indevidamente recolhidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024 (data do falecimento).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1660301/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017; STJ, REsp nº 812799/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 12/06/2006; Súmulas 598 e 627/STJ.

(N.U 1045905-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda a servidor acometido por paralisia irreversível e incapacitante, com base em laudo pericial judicial, fixando como termo inicial da isenção a data da constatação da moléstia. A sentença determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com correção monetária pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a isenção do imposto de renda pode ser reconhecida com base em laudo pericial judicial, em vez de laudo oficial; (ii) saber qual o termo inicial da isenção em caso de moléstia grave; e (iii) saber quais os critérios aplicáveis à prescrição e à correção monetária dos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudo oficial, prevista em decreto regulamentar, não pode restringir o direito reconhecido por lei. O laudo pericial judicial é apto a comprovar a moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O direito à isenção pode ser reconhecido desde a constatação da doença, independentemente da data da aposentadoria, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A restituição de valores pagos indevidamente deve observar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.

A correção monetária incide pelo IPCA-E até a data da promulgação da EC 113/2021 e, após, exclusivamente pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A isenção do imposto de renda por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo pericial judicial idôneo.
2. O termo inicial da isenção é a data de constatação da doença, independentemente da aposentadoria
. 3. A restituição dos valores pagos indevidamente observa a prescrição quinquenal. 4. A correção monetária deve observar o IPCA-E até a EC 113/2021 e, após, a SELIC como índice único.”

(N.U 1000753-07.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

No que se refere aos consectários legais, não assiste razão ao recorrente. A sentença fixou os critérios de atualização em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, determinando a aplicação dos parâmetros estabelecidos nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e na Emenda Constitucional nº 113/2021, razão pela qual devem ser mantidos os juros e a correção monetária nos termos definidos na decisão recorrida.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto, mas
NEGO-LHE provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026